Tribunal: STJ
Processo: 1521995-24.2022.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2140011 - SP (2024/0151736-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VICTOR ALVES DO CARMO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANE CAROLINO DE PÁDUA PASCHOAL - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO.
USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. CÚMULO DE
CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INCIDÊNCIA DO §1o, DO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 158 DO CP À FORMA QUALIFICADA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por roubo majorado com emprego de arma de fogo,
privação da liberdade da vítima e concurso de agentes.
2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sustentando
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, devido à ausência de
apreensão e perícia; afastamento do cúmulo das frações majorantes e das causas de
aumento do § 1
.
o, do art. 158 do CP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e perícia da
arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal.
4. Outras questões em discussão é saber se há ausência de fundamentação concreta
para o cúmulo de majorantes e se é aplicável a causa de aumento do §1o, do art. 158
.
do CP ao delito na sua forma qualificada
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios,
como relatos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.
Documento eletrônico VDA48328549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 23fbe8ee-af27-4f56-a3d2-e0969a593fdc

6. O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso
de agentes, além da longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como
fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à
comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima.
7. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação sistemática do
art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de aumento de pena do §
1° (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto
na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Teses de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias
para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando
comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. É possível a incidência
cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de
. 3. É
fogo e à restrição da liberdade da vítima, desde que justificada
possível a
incidência das causas especiais de aumento de pena do § 1° (concurso de agentes e
emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela
"
restrição da liberdade da vítima (§ 3°).
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 33; CP, art. 59.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.851.782/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
;
21/5/2025 STJ, AgRg no HC n. 731.544
/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; STJ,
2/3/2023
AgInt no HC
n. 439.716/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
1/8/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 23fbe8ee-af27-4f56-a3d2-e0969a593fdc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2140011 - SP (2024/0151736-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VICTOR ALVES DO CARMO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANE CAROLINO DE PÁDUA PASCHOAL - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO.
USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. CÚMULO DE
CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INCIDÊNCIA DO §1o, DO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 158 DO CP À FORMA QUALIFICADA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por roubo majorado com emprego de arma de fogo,
privação da liberdade da vítima e concurso de agentes.
2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sustentando
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, devido à ausência de
apreensão e perícia; afastamento do cúmulo das frações majorantes e das causas de
aumento do § 1
.
o, do art. 158 do CP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e perícia da
arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal.
4. Outras questões em discussão é saber se há ausência de fundamentação concreta
para o cúmulo de majorantes e se é aplicável a causa de aumento do §1o, do art. 158
.
do CP ao delito na sua forma qualificada
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios,
como relatos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.
6. O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso
de agentes, além da longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como
fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à
comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima.
7. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação sistemática do
art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de aumento de pena do §
1° (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto
na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Teses de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias
para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando
comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. É possível a incidência
cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de
. 3. É
fogo e à restrição da liberdade da vítima, desde que justificada
possível a
incidência das causas especiais de aumento de pena do § 1° (concurso de agentes e
emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela
"
restrição da liberdade da vítima (§ 3°).
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 33; CP, art. 59.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.851.782/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
;
21/5/2025 STJ, AgRg no HC n. 731.544
/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; STJ,
2/3/2023
AgInt no HC
n. 439.716/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
1/8/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de VICTOR ALVES DO CARMO contra a decisão
de fls. 464/470, em que esta relatoria conheceu e negou provimento ao recurso
especial do ora agravante.
O agravante repisa as razões do recurso especial no sentido do afastamento do
aumento da pena previsto no artigo 157, § 2o-A, I, do CP; de afastamento do cúmulo
das frações majorantes e do afastamento da causa de aumento do § 1o, do art. 158 do
.
CP
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

Requer a reforma da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado
para que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe fundamento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Sobre a violação ao art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a majorante nos seguintes termos
do voto do relator:

"No tocante à majorante do emprego de arma, que
não foi apreendida, a vítima relatou o emprego de arma de
fogo e que inclusive o instrumento foi empregado na
abordagem no instante em que bateram no vidro do seu
veículo. Vem sendo reconhecida a causa de aumento
mesmo quando a arma não é apreendida, ora porque
existe outra prova de sua capacidade vulnerante, ora
porque esta decorre da distribuição do ônus de prova,
sendo desnecessária a realização de exame pericial para
comprovar sua idoneidade.
(...) Destaca-se ser princípio geral de direito que
ninguém pode favorecer-se da própria torpeza. Ora, foi
narrado o emprego de arma, ficando patente a autoria. Em
não sendo o objeto utilizado arma, mas réplica, brinquedo
ou mesmo arma quebrada, incumbia à defesa afastar a
alegação de vítima ou testemunha, apresentando o objeto
utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal.
Em sentido contrário, além de ser desconsiderado
elemento de prova produzido pela acusação, a parte
acusada que teria utilizado a arma e posteriormente a
escondido, teria vantagem da sua conduta torpe.” (fl. 358)

Extrai-se dos trechos acima que, não obstante a não apreensão da arma de
fogo e perícia, reconheceu-se a causa de aumento tendo em vista o relato da vítima,
sendo necessário que a defesa comprovasse se tratar de arma de brinquedo ou
incapaz de disparar projéteis ou teria vantagens da sua conduta torpe.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois esta
entende dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da
majorante, quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e
testemunhas, comprovam seu uso. No mesmo sentido, citam-se precedentes:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
EMPREGO
DE
ARMADE
FOGO
.
PERÍCIA
DESNECESSIDADE.
REGIMEPRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão do
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve
a condenação por roubo majorado, com emprego de arma
de fogo e concurso de agentes, na forma do art. 70 do
Código Penal.2. A defesa alega violação dos arts. 33 e
157, § 2o-A, I, do Código Penal, sustentando o afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo devido à
ausência de apreensão e perícia, e pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto, considerando a primariedade do
recorrente e a pena-base fixada no mínimo legal. II.
Questão em discussão3. A questão em discussão consiste
em saber se a ausência de apreensão e perícia da arma
de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art.
157, § 2o-A, I, do Código Penal.4. Outra questão em
discussão é a adequação do regime prisional fixado,
considerando a primariedade do réu e a pena-base no
mínimo legal. III. Razões de decidir5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
quando outros elementos probatórios, como relatos de
vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.6. O regime
prisional mais gravoso foi justificado com base em
circunstâncias concretas do crime, como o concurso de
múltiplos agentes e de uso de arma de fogo, sendo
suficiente para fixar o regime fechado, mesmo coma
primariedade do réu e a pena-base no mínimo legal. IV.
Dispositivo e tese7. Recurso não provido. Tese de
julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo não
são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157,
§ 2o-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua
utilização por outros meios de prova. 2. Afixação de regime
prisional mais gravoso exige motivação concreta baseada
nas circunstâncias do crime ou reincidência. "Dispositivos
relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A,I; CP, art. 33; CP,
art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, ER Esp
961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção,
julgado em ; STJ, AgRg no HC 699.28613/12/2010/SP,
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em .28/6
/2022
(AREsp n. 2.851.782/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
).
21/5/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE
APREENSÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental
interposto contra a decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do
paciente à pena de 09 (nove)anos e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código
Penal.2. A impetrante sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal, argumentando que a causa de
aumento pelo uso de arma de fogo deveria ser afastada,
pois a arma supostamente empregada não foi apreendida
e não há provas ou indícios de que tenha havido
disparo. II. Questão em discussão3. A discussão consiste
em saber se a majorante do uso de arma de fogo no crime
de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da
arma, baseando-se apenas em prova testemunhal. III.
Razões de decidir4. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

fogo são desnecessárias para a incidência da majorante,
quando existirem outros elementos de prova que
comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho
da vítima.5. A palavra da vítima é aceita como suficiente
para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que
não tenha elementos nos autos que demonstrem o
contrário.6. Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o
artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro
ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue,
conforme o art. 156 do CPP. IV. Dispositivo e tese7.
Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A
apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias
para a incidência da majorante do uso de arma no crime de
roubo quando comprovada sua utilização por outros meios
de prova, como o testemunho da vítima. 2. Cabe à Defesa
comprovar que o artefato é um simulacro ou que não
possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos
do art. 156 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 157, § 2o, I;CPP, art. 156. Jurisprudência relevante
citada: STJ, HC289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/5/2015
, STJ, AgRg no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min.
21/5/2015
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/5/2018
25/5/2018
(AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em30/4/2025, DJEN de
).
8/5/2025

Sobre a cumulação das majorantes, o TJ a manteve nos seguintes termos do
voto do relator:

"O aumento fixado na sentença se mostra
adequado, pois cada majorante contem excepcionalidades
que justificam maior gravame. Quanto ao uso de arma de
fogo na prática do crime fica evidente a maior
reprovabilidade uma vez que patente o maior risco ao bem
jurídico protegido integridade física, tanto assim é que foi
editada a Lei 13.654/2018, que, reconhecendo a maior
reprovabilidade, fixou aumento da pena em 2/3 para o
crime de roubo. No alusivo ao concurso de agentes, basta
para a tipificação da causa de aumento, que o crime seja
praticado por duas pessoas.
No caso dos autos o número de autores foi
superior, pelo menos em número de cinco, indicando maior
reprovabilidade, posto maior ataque ao bem jurídico pelo
número de agentes em face do maior ataque ao bem
jurídico protegido, integridade física e psíquica do agente,
dificuldade a defesa da vítima, indicando a necessidade de
aumento acima do mínimo.
Neste sentido é o entendimento do Pretório
Excelso: “A presença de mais de um agente, seja ele
majorou menor de 18 anos, contribui para uma maior
intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a
gravidade da empreitada criminosa.”44.
Como visto, o número superior de agentes, que não
se confunde com a elementar da causa de aumento, é
indicativo de maior reprovabilidade e permite exasperação
da pena.(...)
No caso dos autos não há que se falar em
sobreposição
ou
excessividade,
ante
a
maior
reprovabilidade pela presença das três causas de
aumento. Assim, possível aplicação de dois aumentos, a
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

primeira de 1⁄2 em face da presença das majorantes do
concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima e
depois de mais 2/3 em virtude da presença da causa de
aumento do emprego de arma de fogo.” (fls. 368/371)

Extrai-se dos trechos acima que o TJ manteve o cúmulo de frações, de 1/2 e 2
/3, tendo em vista o emprego de arma de fogo, o número de agentes (5) e a privação
de liberdade da vítima, o que permitiu maior ataque ao bem jurídico protegido e na
dificuldade de defesa.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois o
número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de
agentes, além da longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como
fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à
comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima. No
mesmo sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO
DAPENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
QUANTUMPROPORCIONAL.
CONSTR
ANGIMENTO
ILEGAL NÃOEVIDENCIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA
DEAUMENTO DO ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CP.
DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DAARMA DE FOGO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
PLEITODE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE
MAIORVALOR.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃOCORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS
DUAS
CAUSASDE
AUMENTO,
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃOCONCRETA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃOEVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I -
A parte que se considerar agravada por decisão de relator,
à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de
habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus,
poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do
feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que
a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do
writ somente se mostra adequada para a análise da
dosimetria da pena, quando não for necessária uma
análise aprofundada do conjunto probatório e houver
flagrante ilegalidade III - As instâncias ordinárias, no
cálculo
da
pena-base,
aferiram
negativamente
a
premeditação do delito pelo agravante, o que denota
conduta mais censurável e autoriza a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, consoante jurisprudência
firmada nesta Corte. IV - O entendimento do STJ é no
sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP não exige
que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à
parte especial do CP quando estiver diante de concurso de
majorantes, devendo sempre justificar a escolha da fração
imposta. V - No caso, as instâncias antecedentes
apresentaram fundamentos concretos para corretamente
aplicar sucessiva e cumulativamente as frações de
aumento de 2/5 (concurso de agentes e da restrição de
liberdade da vítima) e de 2/3 (emprego de arma de fogo),
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

considerando a elevada gravidade do delito, praticado com
multiplicidade de agentes (ao menos 6 indivíduos),
emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da
vítima - que ocorreu durante extenso lapso de tempo(cerca
de 4 a 5 horas) e em diversos locais, chegando a ser
colocada em outro veículo e até mesmo levada a um
cativeiro empreitada criminosa complexa, envolvendo
grande número de agentes e diversos meios visando a
concretizar a restrição da liberdade da vítima (outro
veículo, além de um local para cativeiro) enquanto se
buscava assegurar o destino do caminhão roubado.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 731.544/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023
DJe de
).
2/3/2023

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOSEMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUSSUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBOTRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CÚMULO
DECAUSAS
DE
AUMENTO
DE
PENA.
MOTIVAÇÃOIDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP
NÃOCARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.1. A
jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte
é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento referente à parte especial do Código Penal,
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta.2. No caso,
o
Magistrado
processante
apresentou
fundamento
concreto para a adoção das frações de aumento de forma
cumulada, destacando que o crime foi praticado com a
participação de quatro agentes.3. O número agentes,
quando superior ao mínimo para a configuração do
concurso de agentes, assim como a longa duração da
restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento
para que o aumento da pena sedê em fração superior à
mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a
manter a incidência cumulativa das causas de aumento
referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à
restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, não resta
evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa
das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II eV, e
§ 2o-A, I, do Código Penal.4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 618.507/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2
/202, DJe de
).
26/2/2021

Quanto às causas de aumento para o delito do § 3o do art. 158 do CP, o TJ
sustentou que a mera questão topográfica não poderia impedir a aplicação da
majorante na modalidade qualificada (fl. 361).
De fato, a teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação
sistemática do art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de
aumento de pena do § 1° (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão
simples (
) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°),
caput
inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a Lei n. 11.923/2009 não
Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já
enumeradas previamente (AgInt no HC n. 439.716/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/8/2018).
21/6/2018
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA48329214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 6a282972-4657-4b50-9e96-5869486b7b94

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0151736-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.140.011 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00071821120238260041 00076559420238260041 148312022
15219952420228260228 71821120238260041
7182112023826004100076559420238260041 860322022
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VICTOR ALVES DO CARMO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANE CAROLINO DE PÁDUA PASCHOAL - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VAGNER TOLEDO DE ASSIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR ALVES DO CARMO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANE CAROLINO DE PÁDUA PASCHOAL - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515128<14<41542@
2024/0151736-8 - REsp 2140011 Petição : 2025/0053900-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:47:21
Código de Controle do Documento: E4CDAC1C-CC18-4308-AF00-EB83E3330724